Tribunal: TCU
Processo: 036.754/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12025/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 036.754/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Felipe da Fonseca (XXX.893.341-XX); Antonio Guilherme Voss (XXX.986.914-XX); Antonio Kotaro Sato (XXX.908.918-XX); Bonifacio Lima Alves de Freitas (XXX.956.204-XX); Carlos Thadeu Caselli (XXX.572.630-XX); Danilo Mario Behrens Correia (XXX.894.295-XX); Emanuel Teixeira de Queiroz (XXX.634.946-XX); Enaide Figueiredo (XXX.609.201-XX); Ennio Pinto Viegas (XXX.492.146-XX); Eunice Beatris Intini (XXX.757.001-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Mineração 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.